Tribunal: TJBA
Processo: 8054206-07.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054206-07.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLOS MAGNO REHEM DANTAS e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO OTTO CORREIA PIPOLO

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

PJ8

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORES DO ESTADO DA BAHIA.
SENTENÇA PROCEDENTE,
Q
UE DETERMINOU O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DOS PERCENTUAIS SOBRE OS VENCIMENTOS.
C
UMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
PARTE
EXEQUENTE QUE PRETENDE OBTER A DIFERENÇA
CALCULADA SOBRE
A REMUNERAÇÃO.
DISTINÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE.

DECISÃO MANTIDA.
AG
RAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO
E
NÃO
P
ROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº

8054206-07.2023.8.05.0000
, em que figura como
Agravante
s
,
CARLOS MAGNO REHEM DANTAS, PATRICIA ANDREA RAZUK MASSAD
e LYSES CALDAS NASCIMENTO
,

e
Agravad
o
,
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em

CONHECER
E
NEGAR
P
ROVIMENTO AO RECURSO
,

nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiç
a